Tribunal: STF
Processo: RHC 56622
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-24
Data de publicação: 1978-10-24

Ementa:
- Habeas Corpus. Estelionato. - Emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos. - Denúncia que atribui aos pacientes o crime do inciso VI, § 2º, do art. 171 do Código Penal. Cheques apresentados aos bancos sacados em datas anteriores às neles consignadas como de emissão. Falta de justa causa para a ação penal. - Recurso ordinário provido.